Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706164-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE DO COUTO DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.069 pelo C STJ, vistas dos autos a ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora